Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-91.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Alegada a continuidade do desconto de parcelas após a quitação – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Banco que não apresentou justificativa plausível para a cobrança de parcelas após a quitação do mútuo – Irregularidade dos descontos posteriores – Necessidade de devolução,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Alegada a continuidade do desconto de parcelas após a quitação – Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Banco que não apresentou justificativa plausível para a cobrança de parcelas após a quitação do mútuo – Irregularidade dos descontos posteriores – Necessidade de devolução, de forma simples – Cobrança indevida que ultrapassou a linha do mero aborrecimento – Danos morais configurados – Valor da condenação moral que não comporta alteração – Observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.